Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-62.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS QUE NÃO ALTERA A NATUREZA "PROPTER REM" DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO CONDOMÍNIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE EM NADA VIABILIZA O RETORNO DOS APARTAMENTOS PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA HABITACIONAL DE BAIXA RENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS QUE NÃO ALTERA A NATUREZA "PROPTER REM" DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELO CONDOMÍNIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE EM NADA VIABILIZA O RETORNO DOS APARTAMENTOS PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA HABITACIONAL DE BAIXA RENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença de improcedência proferida nos autos da ação civil pública.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) a natureza jurídica dos débitos condominiais, após a contratação de empresa especializada em cobranças; (ii) bem como a necessidade de notificação à Caixa Econômica Federal para liquidação antecipada de contrato de alienação fiduciária.
III. Razões de Decidir: (i) A contratação de empresa especializada em cobranças não altera a natureza jurídica do crédito perseguido, mantendo-se a legitimidade do condomínio para cobrar judicialmente as despesas inadimplidas de caráter "propter rem". (ii) Entendimento já firmado por essa Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação nos autos da ação executiva de no 1001347-10.2018.8.26.0038, em que figura como Exequente naqueles autos o condomínio Corréu nesta ação. (iii) A notificação à Caixa Econômica Federal, a teor do art. 799, I, do Código de Processo Civil, não é apta a disparar o vencimento antecipado do contrato de alienação fiduciária, observando-se que é medida inócua, haja vista que, caso não haja o adimplemento integral do débito, a consolidação da propriedade dar-se-á ao final em favor do credor fiduciário. Sentença mantida. Sucumbência afastada, a teor do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.
IV. Tese de julgamento: 1. A contratação de empresa terceirizada de cobrança não afasta a legitimidade do condomínio para cobrar judicialmente as despesas condominiais inadimplidas, mantendo-se o caráter "propter rem" da obrigação. 2. A notificação à Caixa Econômica Federal não viabiliza, por si só, o retorno dos apartamentos aos devedores fiduciantes, sendo medida inócua.
RECURSO DESPROVIDO.